Tribunal: TJSP
Processo: 1002840-95.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Exibição de documentos – Sentença que homologou pedido de produção antecipada de provas - Objeto do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contratos bancários) -Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento – Notificação extrajudicial enviada ao banco réu, acompanhada de procuração outorgada por instrumento particular e sem

Ementa:
APELAÇÃO – Exibição de documentos – Sentença que homologou pedido de produção antecipada de provas - Objeto do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contratos bancários) -Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento – Notificação extrajudicial enviada ao banco réu, acompanhada de procuração outorgada por instrumento particular e sem firma reconhecida – Recusa justificada – Resguardo do sigilo bancário – Apresentação parcial dos documentos em contestação – Sucumbência recíproca – Princípio da causalidade – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, para julgar procedente o pedido de exibição de documentos e determinar ao banco réu a apresentação dos documentos faltantes apontados em réplica e neste recurso – Sucumbência recíproca, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002840-
95.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante APARECIDA MARTIR
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002840-95.2019.8.26.0358 -Voto no 1472
2
Apelação Cível no 1002840-95.2019.8.26.0358
Apelante: Aparecida Martir
Apelado: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Juiz: Senivaldo dos Reis Júnior
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 40a Vara Cível
Voto n. 1472
APELAÇÃO
Exibição de documentos
Sentença que
homologou pedido de produção antecipada de provas - Objeto do
pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contratos
bancários) -Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de
ação autônoma para a exibição de documento
Notificação
extrajudicial enviada ao banco réu, acompanhada de procuração
outorgada por instrumento particular e sem firma reconhecida
Recusa justificada Resguardo do sigilo bancário Apresentação
parcial dos documentos em contestação Sucumbência recíproca
Princípio da causalidade
Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido, para julgar procedente o pedido de exibição
de documentos e determinar ao banco réu a apresentação dos
documentos faltantes apontados em réplica e neste recurso
Sucumbência recíproca, ressalvados os benefícios da gratuidade da
justiça deferidos à autora.
Trata-se de apelação (fls. 465/473) contra sentença (fls. 458/462), cujo
relatório se adota, que homologou a produção antecipada de prova documental,
determinando o cumprimento do artigo 383 do Código de Processo Civil, facultando aos
interessados a extração de cópias e certidões, sem fixação de verbas sucumbenciais.
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que somente parte da
documentação requerida foi apresentada pelo réu. Argumenta, ainda, que não se cuida de
produção antecipada de prova, mas de ação de exibição de documentos sob o rito comum,
tratando-se de obrigação de fazer. Afirma que o comprovante de pagamento do contrato no
238729459 não foi apresentado, nem tampouco cópia do contrato no 564610854 e seu
comprovante de pagamento. Alega que houve sucumbência da ré.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 488/496).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002840-95.2019.8.26.0358 -Voto no 1472
3
Trata-se de ação ajuizada por Aparecida Martir em face de Banco Itaú BMG
Consignado S/A, em que a autora alega que foram realizados inúmeros descontos em seu
benefício previdenciário referentes a empréstimos junto ao banco réu cuja contratação não
reconhece (contratos no 579615015, no 574314981, no 564610854, no 542250102, no
545433181, no 541402119, no 238729459).
Afirma que enviou notificação extrajudicial ao réu, com aviso de
recebimento, pleiteando cópias assinadas dos contratos, extratos e comprovantes de
pagamento.
A autora trouxe aos autos cópia da notificação extrajudicial, assinada por
procurador, e cópia da procuração, outorgada por instrumento particular e sem firma
reconhecida. Também anexou cópia da resposta do réu, recusando-se a fornecer as
informações, sob o fundamento de que não teria sido apresentada procuração pública e de
que a apresentação dos documentos, nessas circunstâncias, violaria o sigilo bancário.
Em contestação, o banco réu apresentou documentos (fls. 26/446).
Nessas circunstâncias, o recurso comporta parcial provimento.
Deveras, malgrado a ação de exibição de documentos não subsista mais no
Código de Processo Civil como procedimento cautelar específico, o pedido de exibição de
documentos remanesce no ordenamento jurídico, podendo ser pleiteado como produção
antecipada de provas, inclusive de natureza satisfativa, nos termos do artigo 381 do Código
de Processo Civil.
No mesmo sentido é o entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça, que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos, até
mesmo pelo procedimento comum, como pretende a autora, conforme precedentes a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E
ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC,
ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes
do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada
de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido. (STJ REsp:
1774987 SP 2018/0228605-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002840-95.2019.8.26.0358 -Voto no 1472
4
GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 13/11/2018).
Todavia, para o acolhimento da pretensão de exibição de contrato bancário,
devem ser satisfeitos os requisitos elencados na tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.” (REsp no 1.3649.453, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
10.12.2014).
No caso em testilha, a autora comprovou o envio de notificação extrajudicial
ao banco réu, com discriminação dos contratos cujas cópias solicita, acompanhada de
procuração com poderes especiais, outorgada por instrumento particular.
Malgrado seja razoável e cautelosa a exigência, pelo banco réu, de
procuração por instrumento público ou, ao menos, com firma reconhecida da autora para
apresentação dos contratos no âmbito extrajudicial - exigência essa que se coaduna com o
adequado cumprimento do dever da instituição financeira em resguardar o sigilo bancário
ao atender notificações desse jaez -, houve, em contestação, a apresentação dos
documentos solicitados, ressalvados os apontados pela autora no bojo da réplica e deste
recurso de apelação.
Desse modo, de um lado, houve recusa justificada pelo banco réu
extrajudicialmente, porém, de outro, não houve, em contestação, apresentação integral dos
documentos solicitados, nem tampouco explicações por não terem sido juntadas aos autos
cópias dos documentos faltantes relativos ao contrato no 238729459 e ao contrato no
564610854.
Portanto, deve ser a r. sentença reformada para julgar procedente o pedido
da autora, e condenar o réu à exibição dos documentos solicitados, notadamente os
faltantes.
Por derradeiro, com relação aos ônus da sucumbência, deve-se considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002840-95.2019.8.26.0358 -Voto no 1472
5
que não houve recusa injustificada pelo banco réu no âmbito extrajudicial, porém, não
apresentou o réu em contestação a integralidade dos documentos, o que, pelo princípio da
causalidade, impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes.
Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência. Com o advento do
novo CPC remanescem, para as ações autônomas, os requisitos previstos no
Recurso Repetitivo n. 1.349.453/MS. Ausência de resistência na fase
precedente ao processo. Não foi comprovada a existência de pedido
administrativo. Banco que apresentou em juízo parte dos documentos
pleiteados, reconhecendo a validade do pedido inicial. Presença de
resistência parcial por parte do apelado. Sucumbência recíproca
caracterizada. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010801-34.2019.8.26.0602; Relator (a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora, para julgar
procedente o pedido de exibição de documentos e determinar ao banco réu a
apresentação dos documentos faltantes apontados em réplica e neste recurso.
Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao
pagamento de metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.500,00 para o patrono da parte contrária, nos termos do artigo 85, §8o, do Código
de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator